Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. VIOLAÇÃO À LEGITIMA NÃO DEMONSTRADA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional é contado do momento em que o interessado podia exercer o direito, mas quedou-se inerte. Embora a publicidade registral irradie efeitos erga omnes, não se podendo alegar desconhecimento quanto ao inteiro teor do assento registral imobiliário, tal conduta se exige daquele que porventura vem a celebrar negócio jurídico relativo a imóvel certo e determinado. Os efeitos de publicidade registral são assim limitados a determinadas pessoas que contratam, e não expande a toda e qualquer pessoa que possa ter interesse na impugnação de negócios jurídicos dos quais não participou ou porque não tinha meios de conhecê-lo. Daí que não se pode contar o prazo prescricional a partir do registro imobiliário, mas a partir do momento em que o terceiro alheio ao negócio dele veio a tomar conhecimento.
2. A hipótese de nulidade de doação inoficiosa é da espécie absoluta, o qual não se convalida com o tempo, e também não se sujeita a prazo prescricional, mas a prazo decadencial.
3. É nula a doação quando esta excede à metade do patrimônio disponível do doador no momento da liberalidade, consoante o limite que poderia dispor em testamento, nos termos do artigo 549 do Código Civil.
3.1 Configura doação inoficiosa quando o doador excede 50% (cinquenta por cento) do patrimônio, prejudicando a legítima dos herdeiros necessários, nos termos do artigo 1.789 do Código Civil.
4. Para configurar a nulidade deste tipo de doação, faz-se necessária prova cabal de que os bens doados excederam o que o doador podia liberar, garantindo-se desse modo que a medida não venha obstar a livre disposição dos bens. E o ônus da prova é do autor, ao aduzir o fato como fundamento da causa de pedir.
5. Ausente prova apta a amparar a alegação de doação inoficiosa ou excessiva, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disciplina impõe ao autor o dever de provar fato constitutivo de seu direito.
6. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, desprovido.